Tribunal: TJES
Processo: 0028179-14.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Assistência Judiciária Gratuita; Habilitação e Reabilitação Profissional; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0028179-14.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SAVIO PORTO DE SOUZA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0
028179-14.2016.8.08.0024.

APELANTE: SAVIO PORTO DE SOUZA.

APELADO:
INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SAVIO PORTO DE SOUZA
contra a r. sentença de fls. 158-160, integrada pela decisão de embargos de declaração de fls. 196, proferida pelo d. Juízo da Vara Especializada de Acidente de Trabalho de Vitória – Comarca da Capital, que nos autos da “ação acidentária” - proposta por ele contra o
INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,
julgou improcedentes os pedidos autorais concernentes a concessão da aposentadoria por invalidez acidentária e, sucessivamente, e ao auxílio doença acidentário.

Em suas razões de fls. 161-184, aduz o apelante, em síntese, que:
(i)
a sentença deve ser anulada porque é necessária a realização de nova prova pericial, uma vez que, a perícia produzida nos presentes autos está em contradição com a perícia realizada nos autos da ação trabalhista de n. 0074300-77.2013.5.17.0001, movida pelo autor em face do empregador; (ii) na perícia produzida nos autos da ação trabalhista, restou demonstrado que as atividades de trabalho do autor agravaram sua lesão na coluna e geraram sequelas incapacitantes irreversíveis; (iii) o indeferimento de nova perícia e prova oral, acarretou cerceamento de defesa, posto que tais provas demonstrariam as suas condições de trabalho e que as doenças do autor diminuíram sua capacidade laborativa; (iv) o autor está incapacitado total e definitivamente para a função na qual sempre exerceu o seu trabalho; (v) restou evidenciado o nexo causal/concausalidade entre a moléstia que aflige o autor com suas atividades laborais; (vi) não há dúvidas que as atividades laborativas desempenhadas pelo autor contribuíram significativamente com as doenças que o acometem, tendo sido demonstrando, no mínimo, a existência de concausa; (vii) tem direito a concessão da aposentadoria por invalidez acidentária e, sucessivamente, ao auxílio-doença acidentário.

Contrarrazões às fls. 185.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0
028179-14.2016.8.08.0024.

APELANTE: SAVIO PORTO DE SOUZA.

APELADO:
INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SAVIO PORTO DE SOUZA
contra a r. sentença de fls. 158-160, integrada pela decisão de embargos de declaração de fls. 196, proferida pelo d. Juízo da Vara Especializada de Acidente de Trabalho de Vitória – Comarca da Capital, que nos autos da “ação acidentária” - proposta por ele contra o
INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões de fls. 161-184, aduz o apelante, em síntese, que:
(i)
a sentença deve ser anulada porque é necessária a realização de nova prova pericial, uma vez que, a perícia produzida nos presentes autos está em contradição com a perícia realizada nos autos da ação trabalhista de n. 0074300-77.2013.5.17.0001, movida pelo autor em face do empregador; (ii) na perícia produzida nos autos da ação trabalhista, restou demonstrado que as atividades de trabalho do autor agravaram sua lesão na coluna e geraram sequelas incapacitantes irreversíveis; (iii) o indeferimento de nova perícia e prova oral, acarretou cerceamento de defesa, posto que tais provas demonstrariam as suas condições de trabalho e que as doenças do autor diminuíram sua capacidade laborativa; (iv) o autor está incapacitado total e definitivamente para a função na qual sempre exerceu o seu trabalho; (v) restou evidenciado o nexo causal/concausalidade entre a moléstia que aflige o autor com suas atividades laborais; (vi) não há dúvidas que as atividades laborativas desempenhadas pelo autor contribuíram significativamente com as doenças que o acometem, tendo sido demonstrando, no mínimo, a existência de concausa; (vii) tem direito a concessão da aposentadoria por invalidez acidentária e, sucessivamente, ao auxílio-doença acidentário.

Na espécie, o requerente

ajuizou a presente ação alegando, em resumo, que foi admitido no quadro de funcionários da Vale S.A. em 01/10/2007 e dispensando sem justa causa em 09.10.2013. Afirma que em razão do demasiado esforço físico, desenvolveu problemas em sua coluna, conforme restou constatado na conclusão do laudo técnico pericial produzido nos autos da reclamação trabalhista de n. 0074300-77.2013.5.17.0001, movida pelo autor em face do empregador.

Desta forma, sustenta que em razão de ser portador de doenças que foram causadas diretamente, senão agravadas, pelas atividades e funções desenvolvidas na Vale S.A. e que acarretaram a sua incapacidade funcional para exercício de certas funções, faz jus a concessão da aposentadoria por invalidez ou, alternativamente, o auxílio-doença.

Após o regular trâmite processual, inclusive com a realização de prova pericial, sobreveio a sentença em que o juízo julgou improcedente a pretensão autoral.

Pois bem.

De início, destaco que o c. Superior Tribunal de Justiça “já pacificou o entendimento quanto à impossibilidade de utilização de laudo produzido em reclamação trabalhista, visto configurar prova emprestada de outro processo do qual não participou o INSS, portanto, sem o devido contraditório e ampla defesa” (STJ; AgInt-AREsp 1.759.561; Proc. 2020/0237310-4; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Gurgel de Faria; DJE 09/12/2021).

Desta forma, não deve prosperar a alegação de nulidade da r. sentença, sob o fundamento de que é necessário a realização de nova prova pericial, uma vez que, a perícia produzida nos presentes autos está em contradição com a perícia realizada nos autos da ação trabalhista de n. 0074300-77.2013.5.17.0001, movida pelo autor em face do empregador.

Por sinal, é nessa linha de raciocínio o seguinte precedente deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. [...] Impossibilidade de utilização de prova produzida na justiça do trabalho sem identidade de partes. Ofensa ao princípio do contraditório. Não comprovação do nexo causal e/ou da concausalidade entre as lesões e o labor. Impossibilidade de concessão da aposentadoria por invalidez. Competência da Justiça Estadual para julgar demandas de benefícios acidentários decorrentes de acidentes de trabalho. Impossibilidade de deferimento de auxílio doença acidentário. Não comprovação de nexo de causalidade. Recurso conhecido e improvido. I. Da preliminar de nulidade da sentença - laudo pericial realizado sem vistoria do local de trabalho I. I. A mera ausência de vistoria no local de trabalho não enseja, por si só, a nulidade do laudo pericial. Precedentes. I.II. Consoante o disposto no artigo 480, do código de processo civil, a realização de nova perícia somente deve ocorrer na hipótese em que a matéria não estiver suficientemente esclarecida. I.III. Na espécie, vê-se que o perito respondeu satisfatoriamente todos os quesitos apresentados, manifestando-se, inclusive após o pedido de esclarecimento e a formulação de novos quesitos. Assim, não há que se falar em matéria não esclarecida. I.IV. O artigo 2º da resolução nº 1.488/1998, do conselho federal de medicina, a qual trata das normas específicas para médicos que atendam o trabalhador, dispõe sobre pontos os quais o perito deve analisar para determinar a existência, ou não, de nexo de causalidade, sendo certo que cabe ao profissional averiguar sua pertinência, ou não, para o deslinde da controvérsia. Entendendo o expert não ser o caso de vistoria do local de trabalho, não há que se falar em vício da perícia. I.V. O perito afirmou, na espécie, que sua conclusão baseou-se em critérios da história clínica e ocupacional, anamnese ocupacional e geral, exame físico do requerente, documentação técnica constantes nos autos, conhecimento prévio do local de trabalho, consulta à literatura técnica específica. I.VI. Preliminar rejeitada. II. Da preliminar de nulidade da sentença - cerceamento de defesa II. I. O destinatário das provas no processo é o magistrado, o qual, in casu, indeferiu a produção de prova oral por considerar que o conjunto probatório existente constatou que as provas já produzidas encontram-se suficientes, não havendo necessidade de prova oral. II. II. A produção de prova oral, após laudo pericial satisfatório, o qual concluiu pela ausência de nexo de causalidade e de concausalidade das lesões do recorrente com sua atividade laboral, não surtiria efeitos, posto que não desconstituiria a conclusão lavrada pelo expert. II. III. É requisito para a concessão de aposentadoria por invalidez a constatação da causalidade entre o acidente e o trabalho, questão essa que não é possível de ser provada, tão somente, por depoimento oral. II. lV. Preliminar rejeitada. III. Mérito III. I.
Não é possível admitir laudo pericial produzido na justiça trabalhista como prova emprestada nesta esfera, na hipótese em que não haja identidade de partes em ambos os processos, em razão de ofensa ao princípio do contraditório. Precedentes. III. II. Não é possível utilizar a conclusão externada no laudo pericial produzido em sede de reclamação trabalhista nº 0000162-44.2015.5.17.0010 para conceder, na presente demanda, aposentadoria por invalidez, conforme requerido pelo recorrente, uma vez que a autarquia recorrida não participou daquele processo
. III. III. para que seja concedida aposentadoria por invalidez, necessário que o segurado, após cumprida a carência, seja considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação em atividade que lhe garanta subsistência, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.214/1991 (STJ. Agint no aresp 809.463-SP. Relator Min. Napoleão nunes maia filho. Primeira turma. Dje: 05/10/2017). III. lV. Considerando que não restou demonstrado o nexo de causalidade ou a concausalidade entre as lesões do recorrente e seu labor, não é possível deferir o benefício de aposentadoria. III. V. A Justiça Estadual é competente para julgar demandas que versem sobre benefícios acidentários decorrentes de acidentes de trabalho. Precedentes. III. VI. Não restou comprovado o nexo de causalidade e/ou a concausalidade entre as lesões do recorrente e seu trabalho, motivo pelo qual também não é possível se falar em auxílio doença. III. VII. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APL 0020263-60.2015.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 27/11/2018; DJES 06/12/2018) - grifei.

Com relação ao pleito de nulidade da r. sentença, diante do indeferimento do pedido de realização de nova prova pericial e de prova oral, destaco que, o juiz, por ser o destinatário da prova e estar em contato direito com a causa, possui a discricionariedade na avaliação da necessidade da prova para formar o seu convencimento, a teor do que dispõe o art. 371 do CPC. Portanto, tendo sido claro e objetivo o laudo pericial produzido nos autos, é desacabido a alegação de cerceamento de defesa. Ademais, não há que se falar em nulidade da r. sentença em razão do indeferimento da produção de prova oral, quando as provas documentais e a prova pericial produzida nos autos é suficiente para solução da lide.

Por sinal, é este o entendimento deste. Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESSARCIMENTO AO INSS. SUCUMBÊNCIA DE BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEVER DO ESTADO. 1. A omissão que autoriza o manejo dos embargos declaratórios deve referir-se à ausência de manifestação quanto a matéria anteriormente suscitada e sobre a qual deveria o magistrado pronunciar-se, por ser capaz, por si só, de infirmar as conclusões adotadas (...). (AgInt no AREsp 1209082/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018) 2.
Pelo sistema do livre convencimento motivado, o magistrado é livre para formar seu convencimento com base na prova produzida nos autos, sendo-lhe facultado o indeferimento, de forma fundamentada, da produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte.
Doutrina. Precedentes do STJ e do STF (AGRG no AREsp 1505125/SP, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 23/10/2019) 3. N
ão configura nulidade do processo pelo cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova oral, quando a prova documental e pericial produzida nos autos é suficiente para a solução da controvérsia.
4. A teor do disposto na Lei nº 8.213/91, a concessão de qualquer benefício acidentário pressupõe a comprovação da presença de três requisitos: (I) a ocorrência do acidente; (II) o nexo causal entre a doença e o trabalho; e (III) a existência de sequela redutora da capacidade laboral. 5. Embargos de declaração providos. Recurso de apelação de SIRLENE IZABEL KIPER desprovido. (TJES; EDcl-AP 0039312-53.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 17/05/2022; DJES 27/05/2022) – grifei.

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. NULIDADE DE DECISÃO QUE INDEFERIU REALIZAÇÃO DE PROVA ORAL. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEITADAS. MÉRITO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIOS ACIDENTÁRIOS. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, AUXÍLIO ACIDENTE E REABILITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE NEXO DE CAUSALIDADE OU CONCAUSALIDADE ENTRE A PATOLOGIA E AS ATIVIDADES LABORAIS DESENVOLVIDAS PELO APELANTE. CONSEQUÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO DOS BENEFÍCIOS ACIDENTÁRIOS REQUERIDOS. APELO IMPROVIDO.
1. A prova consiste em elemento processual destinado à convicção do magistrado que, pode, com base em seu livre convencimento motivado, indeferi-la, caso entenda desnecessária a sua produção em razão da existência de outros elementos constantes dos autos capazes de formar o seu convencimento sobre a causa. Preliminar de nulidade de decisão que indefere a realização de prova oral rejeitada.

2. Mediante uma análise detida do laudo

pericial, é possível observar que suas respostas são bastante claras e objetivas, sobretudo no que pertine à capacidade laborativa do apelante e à relação de causalidade entre o seu labor e as enfermidades que alega ter adquirido em razão das funções por ele desempenhadas. Preliminar de nulidade do laudo

pericial rejeitada
. 3. De acordo com a jurisprudência do STF, compete à Justiça comum estadual julgar as causas propostas contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) referentes a benefícios previdenciários decorrentes de acidente de trabalho (ARE 792280 AGR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 03/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 11-12-2015 PUBLIC 14-12-2015). 4. Tendo a perícia judicial produzida nos autos concluído pela inexistência incapacidade laborativa e de nexo de causalidade entre a enfermidade adquirida pelo apelante e o seu labor, ou a ocorrência de situação equiparada ao acidente de trabalho, nos termos do que dispõe a regra do art. 21, inciso I, da Lei n. º 8.213/9, o indeferimento dos benefícios previdenciários pleiteados na demanda é medida que se impõe.
5. Não é possível utilizar conclusão alcançada por laudo

pericial produzido nos autos de reclamação

trabalhista

que visava o reconhecimento de responsabilidade objetiva da empregadora pelos danos oriundos de acidente de trabalho, tendo em vista que o INSS não participou daquele processo.
6. Recurso improvido.
(TJES; Apl 0038915-28.2015.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 05/02/2019; DJES 12/02/2019)
– grifei.

Quanto ao mérito propriamente dito, em relação preenchimento dos requisitos para concessão dos benefícios pleiteados, destaco que a concessão de benefícios por incapacidade laboral está prevista nos artigos 42 (“A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”) e 59 (“O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”) da Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991.

Desta forma, extrai-se que, três, portanto, são os requisitos para a concessão de benefício por incapacidade: a) a qualidade de segurado; b) o cumprimento do período de carência, quando for o caso; c) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente (aposentadoria por invalidez) ou temporária (auxílio-doença).

Portanto, para a solução da presente controvérsia deve-se verificar se estão comprovados a incapacidade do autor para o labor, o grau da incapacidade, se é temporária ou permanente, e se decorre de acidente de trabalho.

Dito isso, destaco que, para que seja comprovado o estado de incapacidade definitiva, a prova pericial possui significativa relevância, tendo em vista ser produzida por profissional da medicina do trabalho, prestigiando, assim, seu viés técnico. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL ACIDENTE DE TRABALHO AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E A PERDA OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA AUSÊNCIA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIOS ACIDENTÁRIOS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) A concessão de benefício acidentário deve estar calcada em prova técnica específica (perícia-médica), que ateste a doença ocupacional e a redução da capacidade laborativa.
Nesse contexto, deve ser ressaltada a importância da prova pericial, nos termos do art. 335 do CPC/73. A prova pericial não é absoluta, uma vez que de acordo com outros elementos dos autos, o juiz pode alcançar conclusão diversa daquela exposta no laudo pericial. Contudo, é certo que a perícia deve possuir grande relevância quando se discutem matérias técnicas, como a em análise, não podendo ser desprezado, em especial, se suas conclusões forem claras.

2) Em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral. Ausente a prova de que a patologia do recorrente decorreu de doença profissional ou de doença do trabalho, conforme previsão do art. 20, incs. I e II da Lei nº 8.213/91, é devida a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido autoral. Precedentes. 3) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024140344375, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/12/2017, Data da Publicação no Diário: 15/12/2017)

Certo é que o julgador não está adstrito às conclusões do perito em razão do princípio do livre convencimento motivado (CPC, arts. 371
1
e 479
2
). Entretanto, no caso, a perícia produzida restou suficientemente convincente por conta da especialidade do
expert
– médico do trabalho – e os quesitos respondidos.

Assim concluiu o i. perito em seu laudo:

Após análise da documentação médica, da anamnese e do exame clínico do autor, concluo que: O Autor apresentou-se sem queixas, o exame físico realizado não demonstrou alterações. Não há incapacidade para o trabalho -fls. 114.

O Autor está apto para o trabalho – fls. 115.

Não foram detectadas doença, lesão ou sequela no Autor. - fls. 115.

Não foram detectadas doença ou lesão o autor – fls. 116.

Em outras palavras, o apelante está apto a exercer funções profissionais, estando o seu exame físico normal, não havendo indicação ou necessidade de reabilitação. Nesse ponto, conforme bem elucidado pelo d. Juízo
a quo:
“
[...] temos que o laudo pericial é conclusivo em relação ao estado clínico do autor, isto é, que o mesmo, durante o exame clínico pericial, apresentou-se sem queixas, sem sinais clínicos de doença em atividade e sem qualquer sinal de incapacidade laborativa, portanto, apto para o trabalho. Como o juiz não está adstrito ao laudo, compulsei os autos, analisei detalhadamente todo o processado e observei que não há qualquer prova que o ilida, pois não há qualquer prova médica atual (laudos, exames, etc.) que comprove a incapacidade alegada
”.

Logo, agiu com acerto o d. Juízo de origem ao julgar improcedentes os pedidos iniciais, porque não preenchidos os requisitos para a concessão do auxílio-doença acidentário ou de aposentadoria por invalidez, conforme orienta a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-ACIDENTE. DIREITO NÃO RECONHECIDO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE. PROVA TÉCNICA SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É cediço que para concessão de qualquer benefício acidentário faz-se mister a comprovação de três requisitos básicos: A prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho, e a existência de sequela redutora da capacidade laboral. 2. Segundo a prova técnica, apesar da constatação de que o apelante foi submetido a cirurgia de retirada do testículo esquerdo em 2011, devido a patologia urológica, o mesmo encontra-se apto para o trabalho. 3. Tendo em vista que a concessão de benefício previdenciário, em matéria acidentária, exige, para além da relação direta de causalidade entre o sinistro e o exercício da atividade profissional desenvolvido pelo trabalhador, a redução ou incapacitação ao trabalho, conforme a Lei Federal nº 8.213/91, ante o acervo probatório colacionado aos autos, não há sustentáculo jurídico capaz de amparar a pretensão inicial. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Apl 0029180-05.2014.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 02-04-2019; DJES 11-04-2019)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSS. RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTEÁRIO E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. LAUDO PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I - O perito foi assente em asseverar que inexiste incapacidade para o trabalho inclusive, não há recomendação de reabilitação. II - Não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 42 e 59, ambos da Lei nº 8.213/91 para restabelecimento do auxílio-doença acidentário e sua posterior conversão em aposentadoria por invalidez. III - Recurso a que se nega provimento. (Apl 0019637-86.2016.8.08.0030; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 18-03-2019; DJES 29-03-2019)

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DA PERICIA. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. MÉRITO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. BENEFÍCIOS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. 1 - O laudo apresentado é coerente e conclusivo, não apresentado irregularidades. O perito, profissional da área médica, respondeu a todos os quesitos formulados pelas partes de forma clara e objetiva. 2 - Não há qualquer nulidade no laudo, ou mesmo contradição apta a ensejar a realização de nova prova, sendo coerentes as conclusões alcançadas pelo expert. Preliminar rejeitada. 3 - O magistrado, como destinatário da prova, deve decidir sobre o necessário à formação de seu convencimento, apurando a suficiência ou não dos elementos probatórios que justificarão o julgamento, como ocorreu na espécie, sem qualquer ilegalidade. 4 - Sentença devidamente fundamentada. Preliminar Rejeitada. 5 - Prevê o art. 42 da Lei nº 8.213/91 que A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. In casu, não faz jus o autor à aposentadoria por invalidez, eis que não restou demonstrada a invalidez total e permanente. 6 - Prescreve o artigo 59 da Lei nº 8.213/91 que o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. 7 - O recorrente encontra-se apto para o trabalho, consoante laudos periciais realizados administrativamente pelo INSS e perícia judicial, não havendo justificativa para o restabelecimento do benefício auxilio - doença. 8 - E, no que tange ao benefício do auxílio-acidente, o art. 86 da referida Lei Federal prevê que será concedido ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução na capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 9 - In casu, segundo a perita, apesar de apresentar sequela leve, essa não incapacita ou reduz a capacidade para o trabalho antes exercido. As provas convergem para o diagnóstico formulado pelo ilustre perito judicial, sobretudo porque o autor vem exercendo a mesma função na mesma empresa. 10 - Recurso improvido. (Apl 0013860-75.2015.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 13-08-2018; DJES 20-08-2018)

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

1

Art. 371.
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

2

Art. 479.
O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL -

PREVIDENCIÁRIO –
AUSÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA - LAUDO PERICIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO – AUSÊNCIA CONTRADITÓRIO PELO INSS – INDEFERIMENTO DE NOVA PROVA PERICIAL E PROVA ORAL – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA- LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ -

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ -

AUXÍLIO DOENÇA
ACIDENTÁRIO
.
INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA - BENEFÍCIO
S

PREVIDENCIÁRIO
S

NÃO CONCEDIDOS -

RECURSO
DESPROVIDO.

1.
O c. Superior Tribunal de Justiça “já pacificou o entendimento quanto à impossibilidade de utilização de laudo

produzido em reclamação

trabalhista, visto configurar prova emprestada de outro processo do qual não participou o INSS, portanto, sem o devido contraditório e ampla defesa” (STJ; AgInt-AREsp 1.759.561; Proc. 2020/0237310-4; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Gurgel de Faria; DJE 09/12/2021).

2.
Com relação ao pedido de realização de nova prova pericial e de prova oral, destaca-se que o juiz, por ser o destinatário da prova e estar em contato direito com a causa, possui a discricionariedade na avaliação da necessidade da prova para formar o seu convencimento, a teor do que dispõe o art. 371 do CPC. Tendo sido claro e objetivo o laudo pericial produzido nos autos, é descabida a alegação de cerceamento de defesa. Ademais, n
ão há que se falar em nulidade da r. sentença em razão do indeferimento da produção de prova oral, quando as provas documentais e a prova pericial produzida nos autos é suficiente para solução da lide. Entendimento deste e. Tribunal de Justiça.

3. -
Na origem, o apelante ajuizou ação previdenciária em face do apelado, alegando estar incapaz para laborar, pugnando pelo restabelecimento de auxílio-doença acidentário ou pela sua transformação em aposentadoria por invalidez;

4
. - Estando o segurado apto para o trabalho e sem constatação da redução da incapacidade laborativa, é descabida a concessão de auxílio-acidente acidentário ou aposentadoria por invalidez.

5.

O julgador não está adstrito às conclusões do perito em razão do princípio do livre convencimento motivado (CPC, arts. 371 e 479). Entretanto, no caso, a perícia restou suficientemente convincente.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.